Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência. Possibilidade. Procedimento sem complexidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de divórcio, por meio da qual foi indeferido o pedido do Agravante de realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, formulado porque reside em Lisboa, Portugal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a realização da audiência de instrução e julgamento com a produção de prova oral por meio remoto.
III. Razões de decidir
3. Considerando que o Agravante reside fora do território nacional e que a audiência de instrução e julgamento envolve a produção de prova oral sem complexidade, tal procedimento pode ser realizado de forma remota, por meio de videoconferência. Tal modalidade de audiência possibilitará a participação do genitor no processo de divórcio, regulamentação de guarda e alimentos, facilitando o acompanhamento dos atos processuais, sem impor encargos excessivos e, ainda, resguardando o melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.